Tribunal: STF
Processo: RE 1317043
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.